Tribunal: TJPA
Processo: 0815036-14.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815036-14.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

SUSCITADO: JUÍZO 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX OFFICIO. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO ESCOLHIDO PELO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência cível instaurado entre a Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro e a 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0867174-59.2024.8.14.0301), ajuizada por consumidor aposentado com alegações de contratação indevida e prática abusiva por instituição financeira.

2.

O juízo da 11ª Vara Cível de Belém declinou de ofício da competência, com base no Provimento nº 002/2005-CRMB, por entender que o foro competente seria o Fórum Distrital de Mosqueiro, local de residência do autor.

3.

O juízo de Mosqueiro, por sua vez, suscitou o conflito negativo, sustentando que, sendo a demanda fundada em relação de consumo, o consumidor tem a prerrogativa de eleger o foro mais conveniente, nos termos do art. 101, I, do CDC, não podendo haver declínio de ofício em se tratando de incompetência relativa.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o juízo poderia declinar de ofício da competência territorial, em ação proposta por consumidor, ao fundamento de que a residência da parte autora seria em distrito diverso daquele onde ajuizou a ação.

III. Razões de decidir

5.

Em se tratando de relação de consumo, o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou em outro foro de sua conveniência, não sendo obrigatória a propositura da ação no local de sua residência.

6.

A competência territorial nas relações consumeristas é de natureza
relativa
, conforme pacificado pela jurisprudência e pela
Súmula 33 do STJ
(“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).

7.

Sendo assim, a escolha da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, feita pelo consumidor, deve ser respeitada. O Provimento nº 002/2005-CRMB, de natureza administrativa, não pode se sobrepor às normas legais previstas no CDC nem ao entendimento jurisprudencial consolidado.

8.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reforça o entendimento de que, havendo relação de consumo e sendo o consumidor o autor da ação, não é possível o declínio de ofício da competência territorial.

IV. Dispositivo e tese

9.

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação proposta.

Tese de julgamento:

"1. Em ações fundadas em relação de consumo, a competência territorial é relativa, sendo vedado ao juiz declinar de ofício da competência escolhida pelo consumidor, ainda que este resida em distrito diverso. 2. A prerrogativa conferida pelo art. 101, I, do CDC visa facilitar o acesso à justiça e a proteção da parte hipossuficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, 64, §1º, e 925; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 33; STJ, CC 213.670/SC, Rel.
Min. Daniela Teixeira, 2ª Seção, j. 13/08/2025;

TJDFT, Acórdão 1977843, 0749649-81.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 12/03/2025;

TJ-SC, AI 5002405-80.2020.8.24.0000, Rel. Sérgio Izidoro Heil, j. 12/05/2020;

TJ-MG, AI 10000204706352001, Rel. Antônio Bispo, j. 02/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar procedente o conflito negativo de competência, a fim de declarar competente a
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0867174-59.2024.8.14.0301, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora:

Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 0867174-59.2024.8.14.0301

SUSCITANTE: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
, instaurado pela
VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO
em face do
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0867174-59.2024.8.14.0301 movida por

RAIMUNDO NONATO FERREIRA em face de PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Narram os autos de origem que
RAIMUNDO NONATO FERREIRA

ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em face de
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.
, com o objetivo de
obter a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a inexistência de débito, a suspensão de descontos em folha de pagamento, bem como o pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados
.

Alega a parte autora que:

·

É aposentado e procurou a instituição financeira requerida com o objetivo de contratar um empréstimo consignado tradicional;

·

Contudo, foi surpreendido com a formalização de um contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
e
Credcesta
, operações diferentes daquelas que havia solicitado;

·

Nessa modalidade, o valor do “empréstimo” é liberado e a quitação ocorre por meio do pagamento mínimo da fatura via desconto em folha, sendo o restante cobrado com encargos elevados, o que torna a dívida impagável;

·

O cartão físico jamais foi entregue ao autor, tampouco houve o envio de faturas, dificultando o controle e pagamento da dívida;

·

Essa forma de contratação configura prática abusiva e enganosa, uma vez que o consumidor é induzido a erro, sem acesso às informações essenciais do contrato;

·

Foram celebrados
um contrato de “benefício compra” e três de “benefício saque”
, com parcelas mensais, porém sem previsão de término, nem transparência sobre valores e encargos;

·

Os descontos não amortizam o valor principal da dívida, apenas os juros, gerando cobranças por tempo indeterminado;

·

O contrato, além de abusivo,
não apresenta cláusulas claras sobre número de parcelas, taxas de juros, custo efetivo total e outras informações essenciais
, violando o dever de informação previsto no CDC;

·

O contrato configura
venda casada
, vantagem excessiva e cláusulas abusivas, vedadas nos incisos I, V e XII do art. 39 do CDC;

·

Sustenta que houve
vício de consentimento (dolo)
na contratação, pois foi induzido a erro por omissão intencional da instituição financeira sobre a verdadeira natureza do contrato;

·

Alega que já adimpliu valores superiores ao inicialmente contratado, configurando
abuso nos encargos e juros praticados
, que estão acima das taxas médias informadas pelo Banco Central;

·

Aponta responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos morais sofridos, nos termos do CDC, art. 14, em razão da conduta abusiva, reiterada e sem transparência;

·

Defende o cabimento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
, diante do comprometimento indevido de sua renda e do abalo psíquico experimentado;

·

Requer ainda a
devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da má-fé da instituição financeira, que jamais enviou faturas, cartão ou demonstrou clareza na relação contratual;

·

Sustenta que o caso deve ser julgado à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, com
inversão do ônus da prova
, considerando sua hipossuficiência;

·

Pede o
julgamento antecipado da lide
, nos moldes do art. 355, I, do CPC/2015, por entender desnecessária a produção de provas adicionais, já que os documentos apresentados são suficientes;

·

Por fim, pleiteia
tutela de urgência
para imediata suspensão dos descontos em folha, bem como para impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Argumenta que:

·

A contratação do RMC configura
publicidade enganosa por omissão
, nos termos do art. 37 do CDC;

·

A ausência de informações claras e prévias fere os arts. 46 e 52 do CDC, tornando nulo o contrato por vício de consentimento;

·

A prática de desvirtuar a contratação configura
dano moral presumido
, cabendo indenização com fundamento nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil;

·

O contrato deve ser convertido em
empréstimo consignado tradicional
, com abatimento dos valores já pagos;

·

Os juros cobrados ultrapassam as médias divulgadas pelo Banco Central, evidenciando abusividade contratual;

·

A jurisprudência majoritária tem reconhecido a nulidade desse tipo de contrato, com responsabilização das instituições financeiras e indenização aos consumidores.

Sustenta ainda que a continuidade dos descontos ameaça sua
subsistência
, e a manutenção do contrato, da forma como foi realizado, caracteriza enriquecimento ilícito da parte ré. Alega que a modalidade RMC tem sido objeto de ações civis públicas e reiteradas decisões judiciais em todo o país, que reconhecem sua natureza abusiva.

Por fim, requer que:

·

Sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita
, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC/2015;

·

Seja deferida
a tutela de urgência
para suspensão imediata dos descontos e vedação de inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

·

Seja
declarada a nulidade do contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

·

Seja o réu
condenado ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 20.000,00
, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais;

·

Seja o réu
condenado à devolução em dobro
dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC;

·

Seja
inversa a distribuição do ônus da prova
, com base no art. 6º, VIII do CDC, obrigando o réu a apresentar: (i) saldo devedor atualizado; (ii) provas de desbloqueio, uso e envio de faturas; (iii) prova de envio do cartão físico;

·

Seja realizado o
julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355, I, do CPC;

·

Seja o réu
citado
para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia;

·

Seja deferida a
produção de todas as provas em direito admitidas
, especialmente documentais e testemunhais, se necessário.

O
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
prolatou a seguinte decisão:

DECISÃO

Considerando que parte autora reside na

Avenida Dezesseis de novembro, nº04, Alameda Ferreira, bairro de Praia Grande, distrito de Mosqueiro, cidade Belém/PA, conforme se constata dos documentos juntados aos autos, a competência para processar e julgar o feito pertence exclusivamente ao Fórum Distrital de Mosqueiro, conforme prescreve o art. 1º do Provimento nº 002/2005-CRMB.

Diante do exposto, declino da competência e determino a redistribuição à vara cível daquele Distrito.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Juiz(a) de Direito respondendo pela 11ª Vara Cível da Capital

A VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO suscitou o presente conflito nos termos que segue:

Visto, etc.

1 – SUSCITO o conflito negativo de competência, considerando que o Juízo não pode declinar de ofício sua INCOMPETÊNCIA quando o próprio CONSUMIDOR ajuíza a ação em domicílio ou foro diverso ADBICANDO da sua prerrogativa.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINA A COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DA PARTE AUTORA CONSUMIDORA AJUIZAR A AÇÃO EM SEU DOMICÍLIO OU EM FORO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO EM DECLINAR DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA QUANDO O CONSUMIDOR INTEGRA O POLO ATIVO DA LIDE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5002405-80.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. Tue May 12 00:00:00 GMT-03:00 2020). (TJ-SC - AI: 50024058020208240000, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 12/05/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial)”.t

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - FACULDADE - RENÚNCIA. Em se tratando de relação de consumo, pode o consumidor abrir mão da prerrogativa de litigar no foro de seu domicílio (art. 101, I do CDC), e optar por ajuizar a ação no foro de sua conveniência, onde possa melhor exercer seus direitos, como no local onde se encontra a agência do Banco, Agravado (art. 53, III, b do CPC e Súmula 363 do STF).(TJ-MG - AI: 10000204706352001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)”

2 – Encaminha-se o presente feito ao E.TJE-PA.

3 – Intime-se e cumpra-se.

Belém, Ilha de Mosqueiro (PA), data da assinatura eletrônica.

Fábio Araújo Marçal

Juiz de Direito

Em despacho inicial,
designei provisoriamente a 11ª Vara Cível de Belém como competente
, por ter sido a escolha do consumidor.

O
Secretário das Seções de Direito Público e Privado
, certifica que, até o dia
02/09/2025
, o
juízo suscitado
não apresentou manifestação no prazo legal, conforme solicitado via
malote digital enviado em 05/08/2025
nos autos do conflito de competência.

O
Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira
manifesta-se pelo
reconhecimento da competência da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, uma vez que o
art. 101, I, do CDC
faculta ao consumidor ajuizar a ação no
domicílio ou foro de sua escolha
, não havendo obrigação legal de se limitar ao foro distrital.

É o relatório.

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência tem como objetivo definir o Juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0867174-59.2024.8.14.0301, ajuizada por RAIMUNDO NONATO FERREIRA em face de PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Conforme o relatório, a ação foi proposta inicialmente perante o JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. Contudo, aquele Juízo declinou de sua competência
ex officio
, determinando a redistribuição dos autos à VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO, sob o argumento de que a parte autora reside no bairro de Praia Grande, distrito de Mosqueiro, e que a competência para processar e julgar o feito pertenceria exclusivamente ao Fórum Distrital de Mosqueiro, conforme o Provimento nº 002/2005-CRMB.

A VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO, por sua vez, suscitou o conflito, argumentando que o Juízo não pode declinar de ofício de sua incompetência quando o próprio consumidor ajuíza a ação em domicílio ou foro diverso, abdicando de sua prerrogativa.

É crucial destacar que a lide versa sobre relação de consumo, com o consumidor RAIMUNDO NONATO FERREIRA figurando no polo ativo. Nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) confere ao consumidor a prerrogativa de escolher o foro mais conveniente para a defesa de seus direitos. O artigo 101, inciso I, do CDC, estabelece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor, no foro do réu ou no foro de eleição, conforme a sua conveniência, visando facilitar a sua defesa.

A competência territorial, ainda que em relações de consumo, possui natureza
relativa
, e, como tal, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. Este entendimento é pacífico e está sedimentado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

A faculdade concedida ao consumidor para escolher o foro em que pretende litigar é um corolário do princípio da facilitação da defesa de seus direitos, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Ao escolher o foro da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o consumidor Raimundo Nonato Ferreira exerceu uma prerrogativa legal que lhe é assegurada, e essa escolha não se configura como aleatória ou abusiva, especialmente considerando que a demanda envolve uma instituição financeira e a capital pode oferecer uma estrutura mais adequada ou ser mais acessível para o consumidor em determinados contextos, mesmo que seu domicílio seja em um distrito.

Conforme a jurisprudência consolidada, quando o consumidor é o autor da ação, a ele cabe a escolha do foro. A declinação de ofício da competência, neste cenário, não encontra amparo legal e vai de encontro aos precedentes dos Tribunais Superiores e Estaduais, que reafirmam a impossibilidade de o juiz declinar
ex officio
da competência territorial em demandas movidas pelo consumidor.

Nesse sentido, transcreve-se trecho de ementa elucidativo:

"1. Se o consumidor é o autor da ação a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. [...]" (TJDFT, Acórdão 1977843, 0749649-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025).

E também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"5. A competência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ, sendo uma faculdade do consumidor escolher o foro mais conveniente. 6. Não se tratando de foro aleatório, mas de opção mais conveniente ao consumidor, é ele o competente para processar e julgar a ação, tendo em vista o princípio insculpido no art. 6º, VIII do CDC, que estabelece a prevalência do local que melhor facilitar a defesa dos seus direitos IV. Dispositivo " (CC n. 213.670/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

A Súmula 23 do TJDFT também corrobora este posicionamento: "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial."

O Provimento nº 002/2005-CRMB, invocado pelo Juízo Suscitado, não pode se sobrepor às normas do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento pacificado dos tribunais acerca da competência em relações consumeristas, que visam proteger a parte hipossuficiente.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se igualmente pela procedência do conflito, reconhecendo a competência da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, uma vez que o art. 101, I, do CDC faculta ao consumidor ajuizar a ação no domicílio ou foro de sua escolha, não havendo obrigação legal de se limitar ao foro distrital.

Dessa forma, a escolha do consumidor pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém deve ser respeitada, não cabendo ao magistrado declinar da competência de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência dominante,
JULGO PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, para fixar a competência do
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0867174-59.2024.8.14.0301.

É o voto.

Dê-se ciência aos Juízos envolvidos. Comunique-se.

Publique-se. Registre-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025